Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717797-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO ALVES ESTEVES, WANDERSON DE OLIVEIRA SILVA IMPETRANTE: ISNEYDER FABIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ISNEYDER FABIANO DA SILVA em favor de PEDRO ALVES ESTEVES E WANDERSON DE OLIVEIRA SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva dos pacientes. Os pacientes foram presos em flagrante no dia 07/02/2022, tendo sido decretadas as prisões preventivas por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia 08/02/2022, sob o fundamento da garantia da ordem pública, pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito. No dia 16/05/2022, a defesa dos pacientes apresentou, nos autos principais, pedido de liberdade provisória, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ainda, requereu, subsidiariamente, a aplicação das medias cautelares previstas no art. 319 do CPP. Pela decisão de ID 35898606, o Juízo a quo manteve a prisão preventiva dos acusados. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante alega a ilegalidade da prisão em flagrante, além do excesso de prazo para formação da culpa. Em relação ao acusado PEDRO, diz o impetrante que provas demonstram de forma robusta e com clareza que ele não estava no momento dos fatos, que estava com sua esposa, uma amiga da sua esposa e com suas duas filhas menores de idade que, inclusive, estiveram presentes na delegacia, mas houve omissão e não foram escutadas como testemunhas, tendo seus bens (Celulares) apreendidos. Afirma que o paciente relatou ter sofrido agressões negligenciadas e omitidas pela autoridade policial. Quanto a WANDERSON, o impetrante também afirma a ocorrência de agressões e que, embora tenha confessado o delito, o paciente não apresenta indícios de colocará em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica, pois possui residência fixa, trabalho lícito, possui um comercio de lanches, conforme documentos em anexo, e é réu primário. Em relação à ilegalidade da prisão, o impetrante afirma que não foram observadas as formalidades legais do flagrante, sustentando que houve agressões e apreensão de bens ilícitos de terceiros, falta de termo de cooperação técnica de polícia de outro estado fazendo patrulhamento ostensivo no DF e cerceamento da atuação da defesa nas declarações do acusado. Ainda, sustenta a corrência de excesso de prazo. Por fim, aduz estarem presentes os requisitos para a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar dos dois pacientes. Requer seja concedida liminarmente a ordem, para que os pacientes aguardem o julgamento em liberdade, por cumprirem todos os requisitos para tanto. Subsidiariamente, requer que seja concedida outra medida cautelar diferente da prisão preventiva nos termos do art. 319, CPP, sendo ela: V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos ou IX - monitoração eletrônica. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. É relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Inicialmente, no que concerne à alegação de que há ilegalidade da prisão em flagrante, por não terem sido observadas as suas formalidades legais, por ocasião da audiência de custódia, a Magistrada atuante consignou expressamente a legalidade da prisão em flagrante, inclusive, se manifestando quanto ao pedido de relaxamento da prisão feito pela defesa naquela ocasião. Transcrevo (ID 114879268 – processo originário): “Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Quanto ao pedido de relaxamento por conta de noticiadas agressões por parte de Pedro, anoto que o laudo de exame de corpo de delito deu negativo e consta do histórico que o autuado Pedro teria negado agressões perante o perito. No depoimento perante a Polícia, que está assinado e foi feito com o acompanhamento de advogado, também não constam relatos das agressões por ele sofridas, de modo que, neste momento, a providência que se pode tomar é determinar a apuração das agressões noticiadas nesta audiência. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP).” (grifos nossos) Ou seja, no que concerne à alegação ora reproduzida de que os pacientes teriam sofrido algum tipo de agressão ou de que tenha havido algum abuso de autoridade, verifico que já houve análise prudente da situação, não tendo havido impugnação expressa da defesa em relação à transcrita decisão em específico, o que, de toda forma, não impediria a presente irresignação. Ocorre que, conforme devidamente fundamentado, a providência devida é a apuração das denúncias noticiadas, o que foi, já naquele momento, determinado pela Juíza a quo. Não havendo provas concretas e suficientes sobre os fatos, não cabe, por ocasião de HC, ainda mais em sede liminar, falar na existência da referida ilegalidade do flagrante, a fim de determinar a soltura dos acusados. Ademais, consigno que a decisão que decretou a prisão preventiva se deu nos seguintes termos (ID 114879268 – processo originário): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. De início, destaco que a Autoridade Policial formulou representação de prisão preventiva e que, conforme registrado em ata, houve pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.Saliento este fato em virtude de ser vedada tal conversão de ofício, ou seja, sem pedido daqueles a quem a lei atribui legitimidade (Ministério Público e Autoridade Policial). Na sequência, anoto que a infração penal atribuída neste Auto de Prisão em Flagrante ao conduzido é dolosa (porte de arma de fogo de uso restrito) e possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos. Logo, para o crime que ensejou o flagrante sob análise, é admissível a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do Código de Processo Penal). O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações das testemunhas e na apreensão dos fuzis e dos carregadores, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva dos autuados. Com os autuados foram encontrados dois fuzis e carregadores. Esse tipo de arma extrapola, e muito, o ordinário que se vê em casos de porte ilegal de arma de uso restrito. Além disso, ambos os autos possuem diversas condenações definitivas e estão em cumprimento de pena. Pedro está no semiaberto harmonizado com o uso de tornozeleira eletrônica e, como reside em Formosa/GO, sequer poderia estar no DF por volta das 23h, como esteve no dia em que foi preso, pois a essa hora era obrigado pelas condições do regime a que está sujeito a estar em casa. Já Wanderson progrediu para o regime aberto há pouco menos de dois anos, estando patente a reiteração delitiva. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Tal o cenário, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como adequadas à gravidade do crime (art. 282, II, do CPP) e, assim, não servem, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública ora constatado. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO ALVES ESTEVES, filho de Juan Pedro Esteves Yelicich e de Celia Alves Da Cruz, nascido em 31/08/1984, e de WANDERSON DE OLIVEIRA SILVA, filho de Jose Braga da Silva e de Vera Lucia de Oliveira Cunha, nascido em 26/06/1985, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” (grifos nossos) E a decisão apontada como sendo a impugnada, que indeferiu o pedido de liberdade provisória, encontra-se no ID 35898606. Assim, quanto à alegação de que os pacientes preenchem os requisitos para liberdade provisória, verifico que, pelo contrário, resta fundamentada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Nesse sentido, a suposta autoridade coatora, esclareceu que “o decreto segregatório dos réus baseou-se na defesa da ordem pública, considerando seu histórico delitivo, com diversas passagens por infrações como as descritas nos autos, inclusive reincidente em crimes dolosos, de modo a se manifestar à prognose de reiteração delitiva. Ainda, deixou clara a inexistência de fatos novos capazes de alterar a decisão que decretou a medida. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal são fundamentos que justificam a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito, como se verifica no presente. Ora, além de terem sido encontrados portando dois fuzis e carregadores (tipo de arma que extrapola, e muito, o ordinário que se vê em casos de porte ilegal de arma de uso restrito), ambos os pacientes “possuem diversas condenações definitivas e estão em cumprimento de pena. Pedro está no semiaberto harmonizado com o uso de tornozeleira eletrônica e, como reside em Formosa/GO, sequer poderia estar no DF por volta das 23h, como esteve no dia em que foi preso, pois a essa hora era obrigado pelas condições do regime a que está sujeito a estar em casa. Já Wanderson progrediu para o regime aberto há pouco menos de dois anos, estando patente a reiteração delitiva.” Ademais, de fato, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão preventiva, o que não aconteceu até o presente momento. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção das prisões preventivas, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 7 de junho de 2022 12:38:26. ROBSON BARBOSA Desembargador